Tribunal: TJES
Processo: 5000521-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ANA LUCIA FOLLADOR JACCOUD

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO
.

1. - A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt-AREsp 2.150.337; Proc. 2022/0180962-4; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/03/2023)

2. - “O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente (AgInt no AgInt no AREsp 893.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)”.

3. - Não houve nenhuma argumentação quanto à impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (art. 833, IV, do CPC) ou se ainda remanescia indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (valor superior ao executado em razão de constrição sobre mais de uma conta-corrente e/ou investimento).

4. - No caso, não houve manifestação quanto as matérias previstas no §3º do artigo 854 do CPC e também deixou de se manifestar no momento apropriado quanto às matérias previstas no §1º do artigo 525 do CPC, estando correta a decisão recorrida que entendeu descaber “qualquer análise referente ao excesso à execução da planilha apresentada pelo exequente às fls. 249, eis que já decidido às fls. 276/278, mantendo o cumprimento de sentença, e fixando o
quantum debeatur
em R$ 16.356,98 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)”, notadamente em razão da preclusão, tornando a penhora eletrônica em definitiva, restando, portanto, o cumprimento de sentença satisfeita pelo cumprimento da obrigação.

5. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000521-21.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: BANCO J. SAFRA
S. A
.

AGRAVADA: ANA LUCIA FOLLADOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

B
anco
J. S
afra
S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento e repetição de indébito (com pedido de liminar)” registrada sob o n. 0010607-12.2012.8.08.0048, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra ele por
A
na
L
ucia
F
ollador
, que deixou “de analisar a impugnação apresentada pelo executado às fls. 314/320, em razão da preclusão, tornando a penhora eletrônica em definitiva, restando, portanto, o cumprimento de sentença satisfeita pelo cumprimento da obrigação” (id. 7069887 – Pág. 160-2).

Nas razões do recurso (id. 7069043 – Pág. 1-13) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Trata-se de cumprimento de sentença, tendo como exequente ANA LUCIA FOLLADOR JACCOUD, ora Agravada, e como executado o BANCO J. SAFRA S/A”; 2) “consoante restou demonstrado na Impugnação e cálculos de fl. 314/327, há nítido excesso de execução, devido a ERRO DE CÁLCULO por parte da Exequente/Agravada”; 3) “em que pese o Agravante ter demonstrado, de forma clara, o erro de cálculo e, via de consequência, o excesso de execução, o Douto Juízo a quo deixou de analisar a referida Impugnação, sob alegação (indevida) de suposta preclusão, e proferiu a decisão de fl. 334/336, que tornou a penhora eletrônica em definitiva”; 4) “constatado o erro de cálculo, poderá a parte manifestar a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que não se opera o instituto da preclusão para a referida matéria”; 5) “A constatação de tal erro material impede a ocorrência da preclusão máxima, porque o erro material, facilmente perceptível, não se convalesce nunca”; 6) “A adequação dos cálculos a serem considerados para o devido cumprimento da sentença configura-se matéria de ordem pública, porquanto as decisões transitadas em julgado não podem resultar maculadas por um cálculo elaborado de forma errônea”; 7) “havendo incorreções nas estimativas elaboradas e apresentadas na origem, o que é o caso dos autos, podem essas ser sanadas até mesmo de ofício pelo Julgador, pois, repita-se, não se opera a preclusão sobre o erro de cálculo”; 8) “consultando os cálculos acostados às fls. 249, já é possível vislumbrar o desacerto ali praticado, na medida em que a Agravada fez constar, como percentual de incidência de honorários, 20%”; 9) “não há esta previsão no título executivo, que fixara, em sentença, 10% somente e, em fase recursal, o acréscimo de 15%, cujo modo correto de se calcular será adiante pontualmente demonstrado”; 10) “há, portanto, excesso de R$ 5.307,77, consistente na singela adição dos valores listados acima, sobre cujo excesso deverá ser condenado o Agravante em honorários advocatícios”.

Requereu “que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019 do CPC” e que “seja dado provimento ao Agravo de Instrumento [...], acolhendo em sua totalidade a impugnação e cálculos de fl. 314/327”.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o douto juiz da causa determinou em 22-11-2018 a intimação do executado “por meio de seu patrono(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir as obrigações apresentadas pelo requerido, sob pena de incidir sobre o montante da condenação, além da correção monetária, a multa prevista no art. 523 do CPC” e, transcorrido o prazo, determinou a intimação da “parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, em caso de não cumprimento, apresentar planilha atualizada, com acréscimo da multa de 10% (dez por cento), e honorários advocatícios que” arbitrou “em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução” (fl. 254).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 259-65, seguindo-se a decisão de fls. 276-8 ocasião em que o douto juízo
a quo
não acolheu “a impugnação ao cumprimento de sentença” ao argumento de que “descabe qualquer pleito referente ao ‘acordo’, eis que desprovido de efeitos e de homologação judicial, sendo que a composição é um acordo de vontades, e, na falta deste, não há que se falar em acordo, eis que de forma expressa o exequente informou não ter interesse na assinatura do acordo proposto pelo requerido/executado” e “considerando não haver outros argumentos, bem como não há impugnação específica nas regras do art. 525, § 1º e seus incisos” reconheceu “o
quantum debeatur
exequendo no valor de R$ 16.356,98 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)”.

Após petição do executado, denominada “impugnação”, discutindo o valor do cumprimento de sentença (fls. 314-20), entendeu o douto juízo de primeiro grau por deixar “de analisar a impugnação apresentada pelo executado às fls. 314/320, em razão da preclusão, tornando a penhora eletrônica em definitiva, restando, portanto, o cumprimento de sentença satisfeita pelo cumprimento da obrigação” (fls. 334-6).

A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt-AREsp 2.150.337; Proc. 2022/0180962-4; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/03/2023)

Este também é o entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ERRO EVIDENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto demande dilação probatória. 2) O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente (AgInt no AgInt no AREsp 893.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016) - Precedentes STJ. 3) Agravo desprovido. (AgInt-AI 0017760-95.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Deste modo, o agravo de instrumento não merece ser provido, notadamente porque não houve nenhuma argumentação, no recurso que interpôs, quanto à impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (art. 833, IV, do CPC) ou se ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (valor superior ao executado em razão de constrição sobre mais de uma conta-corrente e/ou investimento).

Ou seja, o agravante não se manifestou quanto as matérias previstas no §3º do artigo 854 do CPC e deixou de se manifestar no momento apropriado quanto às matérias previstas no §1º do artigo 525 do CPC, estando correta a decisão recorrida que entendeu descaber “qualquer análise referente ao excesso à execução da planilha apresentada pelo exequente às fls. 249, eis que já decidido às fls. 276/278, mantendo o cumprimento de sentença, e fixando o
quantum debeatur
em R$ 16.356,98 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.